Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO.

1. Os consumidores têm direito as informações relativas aos contratos entabulados com instituições financeiras, para que a defesa de seus direitos seja facilitada, conforme incisos III e VIII do artigo 6° do Código de Defesa do Consumidor.

2. Deu-se provimento ao apelo.